Tribunal: STF
Processo: RHC 258221
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 898.404/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi inicialmente condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e cinco dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, caput, e 157, caput, c. c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial pelo tempo da condenação, na forma do artigo 98 do CP.



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para refazer a dosimetria, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e afastar a substituição da pena por medida de segurança.



    A defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea no acórdão para afastar a substituição da pena por medida de segurança, tendo sido ignorados o diagnóstico e a recomendação constantes no laudo médico pericial.



    Ao final, requer:



    “a) A determinação, em caráter liminar, para restabelecer a decisão initio litis do eminente Relator do STJ suspendendo os efeitos do v. acórdão do TJ/SP, com determinação de expedição do competente alvará de soltura em prol do Paciente; 



    b) A concessão da ordem definitiva para cassar os efeitos da decisão monocrática do Senhor Ministro Relator e da c. Sexta Turma no respectivo agravo regimental que não conheceram do HC, determinando que o STJ CONHEÇA E JULGUE O MERITO DO WRIT. 



    c) A intimação da douta Subprocuradoria Geral da República para que apresente contrarrazões, se assim desejar; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja possível a reforma imediata, requer a concessão de habeas corpus de ofício, para garantir o tratamento médico ambulatorial ao paciente fora do sistema prisional, frente ao risco à sua integridade física e psíquica, restabelecendo a sentença que é devidamente fundamentada em laudo técnico oficial, e foi desrespeitada sem qualquer fundamentação idônea pelo v. acordão da apelação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS TENTADO E CONSUMADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante, nas razões deste recurso, deixou de infirmar, especificamente, fundamento da decisão agravada. Assim, deve ser aplicado, à espécie, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão da apelação que justificou o afastamento da substituição da pena do recorrente por medida de segurança (edoc. 11, fls. 8-10):



    “Ainda, constatado que, ao tempo dos fatos, o apelado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se, a reprimenda foi reduzida em metade, nos termos do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, para após ser substituída a pena segregativa por medida de segurança, na forma do artigo 98 do Código Penal. 



    Nesse ponto, não se olvide que, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, a redução pela semi-imputabilidade deve levar em conta o grau de perturbação da saúde mental do agente. 



    No caso dos autos, consta do laudo pericial homologado em incidente em apenso que ‘ (...) Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame físico e psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que não há evidências de desenvolvimento mental retardado ou doença mental atualmente, entretanto, existe farta documentação nos autos que informam que o periciado é portador de doença mental, tipificadas como transtorno afetivo bipolar e transtorno mental devido a lesão e disfunção cerebral. 



    O periciado, interditado judicialmente, apresentava ao tempo da ação, assim como apresenta atualmente, sinais e sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para transtorno psíquico, transtorno misto de personalidade com instabilidade emocional e sociopática, assemelhado a perturbação da saúde mental, demonstrando satisfatória integridade das capacidades de discernimento e entendimento e parcial comprometimento da capacidade de determinação. Em nenhum momento apresentou síndrome de abstinência, sintomas de privação de uso ou sinais de tolerância às drogas, porém, apresentou comprometimento de sua saúde mental e de seus relacionamentos familiares, sociais, afetivos, culturais e laborativos em decorrência do uso de álcool e drogas, assim sendo, preenche os critérios diagnósticos para dependência de substâncias psicoativas relacionados e especificados nos mesmos ditames técnicos e científicos (CID-10, DSM-V, OMS e OPAS), embora não tenha ausência ou diminuição da pilosidade nasal ou lesões físicas, que estariam obrigatoriamente presentes em caráter permanente, em decorrência da quantidade, frequência e tempo de uso de drogas alegado (critérios físicos), sendo considerado, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, SEMIIMPUTÁVEL para os delitos descritos na denúncia. (...) Considerando a periculosidade evidenciada, reincidência criminal, persistência dos transtornos mentais, comportamentais e do uso abusivo e nocivo de álcool e drogas desde a adolescência, falência das tentativas anteriores de tratamento e de ressocialização, insucesso terapêutico, fragilidade dos mecanismos contensores internos e externos, a medida de segurança indicada consiste em internação em instituição psiquiátrica nos moldes do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico por, pelo menos, dois anos. (...).’. 



    Isto posto, tendo em vista que o réu, segundo o laudo, não tinha tolhida inteiramente sua capacidade de determinação, em virtude da dependência química, e possui grau de desenvolvimento mental normal, verifica-se mais adequada a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, decisão do Superior Tribunal de Justiça: ‘ (...) Se foi reconhecido pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do paciente consistia em uma plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e uma parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se fundamentada a redução da pena em 1/3, não sendo cabível a aplicação da fração máxima prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. (...)’. (HC 135.604/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 05/09/2011). 



    Assim, reduzindo-se a reprimenda em 1/3, obtém-se em definitivo 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e 9 dias-multa. 



    Pelos mesmos motivos deve ser afastada a substituição da pena corporal pela medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, mormente por ter se optado, na hipótese, pela redução da pena do réu. Nesse sentido: ‘Verificada a condição de semi-imputabilidade do agente, o Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade motivada, poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o cumprimento da pena por internação ou tratamento ambulatorial conforme disposição do artigo 98 do Diploma Penalista’ (STJ, HC 298.252/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/4/2016)” (grifos do original).



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente